Tribunal: CARF
Processo: 10680.923160/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923160/2012-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.602 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Embargante
DEMAC RIO DE JANEIRO
Interessado
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
LIQUIDAÇÃO
DE
DCOMP
EM
DUPLICIDADE. MUDANÇA DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO
APÓS RETIFICAÇÃO DE DCFT OCORRIDA APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
A liquidação do direito creditório reivindicado em DCOMP parametrizado em
DCTF retificada durante o trâmite do processo administrativo tributário deve
ser realizada com base nos montantes objeto da retificação tardia da DCTF,
porquanto representar o objeto do pleito do contribuinte.
Havendo duplicidade de Declarações de Compensação com mesmo conteúdo e
objeto, ao liquidar o pedido, a autoridade fiscal deve compensar o montante
reconhecido na DCOMP mais antiga, cancelando a que permanecer em
duplicidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para realizar os esclarecimentos contidos no
voto do redator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.601, de 18 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10680.923158/2012-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923160/2012-12
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923160/2012-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos inominados opostos pela DEMAC/RJO, em face do acórdão
desta Turma de Julgamento, que reconheceu direito creditório decorrente de IRRF recolhido a
maior no Ano-calendário: 2009.
Na ocasião, em composição diversa, este Colegiado reconheceu que a retificação
tardia da DCTF do contribuinte autorizava que o mesmo recuperasse o indébito, havendo
decidido, ainda, que o crédito reconhecido estava em duplicidade com outro PAF.
Assim, foi dado provimento ao Recurso Voluntário, para homologar a
compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
Posteriormente, a unidade de origem manifestou-se no sentido de devolver o
processo ao CARF, onde informou que a liquidação do crédito estaria comprometida, pois o
valor originário disponível antes da retificação da DCTF difere do saldo após a retificação.
Assim, solicitou os seguintes esclarecimentos:
1) Qual o valor do crédito a ser compensado?
2) Considerando a duplicidade de pedidos de compensação, informar se
alguma das DCOMP mencionadas neste despacho deverá ser
cancelada e, em caso de indeferimento deste pedido, que seja
esclarecido com qual das DCOMP deverão ser operacionalizadas as
compensações com o crédito deferido.
A Presidência desta Turma admitiu a petição como Embargos Inominados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos Inominados já foram acolhidos pela Presidência, portanto,
passa-se ao julgamento.
O mérito do direito creditório foi apreciado pela Turma de Julgamento,
que decidiu reconhecer os valores objeto da DCOMP com base nas
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923160/2012-12

informações havidas após a retificação da DCTF, conforme reclamado
pela própria contribuinte.
Assim, a consolidação dos créditos e débitos deve levar em conta as
informações constantes nos registros da administração tributária,
conforme a DCTF retificadora. Para tanto, reproduz-se os termos da
própria autoridade administrativa, que discrimina as informações úteis ao
esclarecimento dos questionamentos (e.fls. 227):
A DCTF original foi juntada à fl. 122, sendo indicado um débito de IRRF
(código 0473) para o PA 15/05/2009 no montante de R$ 23.162,65. Na aba
“CRÉDITOS VINCULADOS” foi informado um DARF de mesmo valor e com
as mesmas características do pagamento indicado como origem do crédito na
DCOMP em análise.
A DCTF retificadora foi juntada às fls. 151/152, de forma que o débito de IRRF
(código 0473) do PA 15/05/2009 foi reduzido para R$ 12.823,08. Na aba
“CRÉDITOS VINCULADOS” também foi informado o DARF indicado como
origem do crédito na DCOMP em análise, porém, com alocação no montante de
R$ 12.157,70, mais R$ 665,38 compensados através da DCOMP no
27923.30745.300112.1.3.04-4751.
De acordo com a tela do sistema “SCC – Sistema de Controle de Crédito e
Compensação” juntada à fl. 216, o débito de IRRF (código 0473) do PA
15/05/2009 não foi informado na DCOMP no 27923.30745.300112.1.3.04-4751,
de forma que o sistema “ SIEF FISCEL” utilizou-se da quantia de R$ 665,38 do
pagamento recolhido no valor total de R$ 23.162,65, arrecadado em 15/05/2009,
na quitação da referida parcela do débito.
Conforme consulta ao sistema “SIEF DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO”
(fls. 217/219), o recolhimento no montante de R$ 23.162,65, informado na
DCOMP no 33983.66077.270112.1.3.04-5713, foi utilizado da seguinte forma:
(1) R$ 12.823,08 (R$ 12.157,70 + R$ 665,38) na quitação do débito de IRRF
(código 0473) do PA 15/05/2009 e (2) R$ 10.339,57 reservados para as
compensações do presente processo.
Portanto, o valor do crédito originalmente reclamado (antes da retificação
da DCTF) era de R$ 11.004,95, ficando reduzido a R$ 10.339,57 (após
retificação da DCTF). É dizer: a Turma de Julgamento reconhece
direito creditório de R$ 10.339,57, que deverá compensar o débito
alocado em DCOMP, até esse limite.
No que tange ao segundo esclarecimento, relacionado à reconhecida
duplicidade de DCOMPs e créditos, o acórdão assim se manifestou:
“considerando a alegação de existência de dois despachos decisórios
distintos, mas com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-
923.168/2012-89 (e-fls. 186), deve a autoridade fiscal, quando da
liquidação do presente acórdão, cancelar o PER/DCOMP no
39922.58672.300112.1.3.04-8322”.
Porém, é possível que tal duplicidade tenha gerado a liquidação da outra
compensação (em duplicidade, inclusive, com processo administrativo
diverso), razão pela qual a solução a ser ponderada deve levar em
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923160/2012-12

consideração que, considerando a alegação da existência de dois
despachos decisórios distintos, mas com objetos idênticos - este e o
PAF no 10680-923.168/2012-89 -, deve a autoridade fiscal, quando da
liquidação do presente acórdão, compensar o montante ora
reconhecido na DCOMP mais antiga, cancelando a que permanecer
em duplicidade, devendo esta solução repercutir em todos os demais
processos julgados pela sistemática de processos repetitivos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento aos Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, para suprir as contradições apontadas e dar provimento ao
Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 10.339,57
(dez mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), para
o fim de homologar a compensação até o limite do crédito ainda
disponível, e, considerando a alegação de existência de dois despachos
decisórios distintos, mas com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-
923.168/2012-89 -, determinar que a autoridade administrativa, quando
da liquidação do presente acórdão, compense o montante ora reconhecido
na DCOMP mais antiga, cancelando a que permanecer em duplicidade.
Para fins de liquidação deste acórdão, esta solução deve repercutir em
todos os demais processos julgados pela sistemática de processos
repetitivos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
de declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 236
DF CARF MF
Original